Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHISTA. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA EMPREGADORA QUANTO À PRESTAÇÃO MENSAL. RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA SEGURADORA. COMPETÊNCIA. DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão em torno do contrato de seguro de vida em grupo, estipulado por força de uma convenção coletiva e oferecido pela empresa ao funcionário falecido, atrai a competência da Justiça do Trabalho.
2. No caso concreto, a competência da Justiça do Trabalho é absoluta por força constitucional (art. 114, I, VI e IX, da CR/88), o que impede o julgamento do feito pela Justiça do Distrito Federal.
3. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece, de forma pacífica, a competência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas em que a causa de pedir verse sobre seguro de vida em grupo contratado pelo empregador, mormente quando se verifica que a questão gira em torno da inobservância do que dispunha a convenção coletiva trabalhista, como na hipótese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.